Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-88.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001544-88.2014.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO MOTA SILVA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. RACIONALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR ÍNFIMO (R$ 598,43). AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO INTEGRATIVO. FINALIDADE ACLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEM VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia – CRMV/BA contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. 2. A execução fiscal originária objetivava a cobrança de crédito de R$ 598,43, referente a anuidades devidas ao conselho profissional, tendo sido extinta em razão da ausência de utilidade prática da cobrança judicial diante do reduzido valor do débito, da ausência de citação da executada e da baixa perspectiva de satisfação do crédito. 3. O embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que, sendo o conselho profissional autarquia federal, a competência seria da Justiça Federal; (ii) omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais; (iii) inexistência de paralisação processual e ausência de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis; e (iv) falta de apreciação do interesse processual do exequente na continuidade da execução. 4. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados e reconhecer a nulidade do acórdão embargado. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar execução fiscal promovida por autarquia federal; (ii) saber se houve omissão na análise da aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais; (iii) verificar se o julgado deixou de apreciar argumentos relativos à paralisação processual, às diligências para localização de bens e ao interesse processual do exequente; e (iv) avaliar se os embargos de declaração pretendem sanar vício do art. 1.022 do CPC ou promover indevida rediscussão do mérito do julgamento. III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão. 7. No caso concreto, não se verifica omissão quanto à competência jurisdicional, pois a execução fiscal foi regularmente processada na Justiça Estadual em contexto no qual se admite o exercício da competência delegada, especialmente em localidades desprovidas de subseção da Justiça Federal, inexistindo nulidade no trâmite processual ou na apreciação recursal por este Tribunal. 8. Ademais, a questão relativa à competência não foi suscitada oportunamente no momento processual adequado, razão pela qual não se configura omissão do acórdão quanto a matéria não submetida previamente ao debate processual. 9. Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, pois o acórdão enfrentou expressamente a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, em consonância com as diretrizes de racionalização da tramitação de execuções fiscais e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. 10. Os conselhos profissionais, embora possuam natureza de autarquias federais, integram a Administração Pública indireta, estando submetidos às diretrizes de gestão judiciária estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, não havendo incompatibilidade entre a Resolução nº 547/2024 e o regime jurídico previsto na Lei nº 12.514/2011. 11. A extinção de execuções fiscais de valor irrisório, especialmente quando inexistem elementos concretos que indiquem a possibilidade de satisfação do crédito, encontra fundamento nos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, evitando a perpetuação de demandas executivas economicamente desproporcionais. 12. Os argumentos relativos à ausência de paralisação processual e à inexistência de esgotamento das diligências patrimoniais foram devidamente analisados no julgamento da apelação, inexistindo lacuna argumentativa no acórdão embargado. 13. Do mesmo modo, o interesse processual do exequente foi apreciado, tendo o colegiado reconhecido que a manutenção da execução judicial não se mostra útil nem proporcional diante do valor ínfimo do crédito perseguido, permanecendo ao credor a possibilidade de adoção de medidas extrajudiciais de cobrança. 14. Verifica-se, portanto, que os embargos opostos não apontam vício integrativo, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.” “2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais de baixo valor promovidas por entes da Administração Pública indireta, inclusive conselhos profissionais, quando ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito e demonstrada a desproporcionalidade da cobrança judicial.” “3. A extinção de execução fiscal de valor irrisório, fundada em critérios de eficiência administrativa e racionalização do acervo judicial, não configura violação ao direito material do credor, que pode valer-se de meios extrajudiciais de cobrança.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931; Lei nº 12.514/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral); TRF4, AC 5003534-39.2011.4.04.7207, Rel. Des. Eliana Paggiarin Marinho, 11ª Turma, j. 26.06.2025; TJMG, ED 1.0000.22.184155-4/002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação n° 0001544-88.2014.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras, em que figura como, Embargante, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – CRMV/BA., e, como Embargada, MARIA DA CONCEICAO MOTA SILVA DE CANAVIEIRAS - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.